Tribunal: TJDFT
Processo: 0000236-20.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000236-20.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROBINSON NEVES FILHO, BRADESCO SEGUROS S/A DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO De acordo com a requisição de precatório ID 8231678 - Pág. 1, BRADESCO SEGUROS S/A é credor deste precatório. Dessa forma, não é possível a alteração do polo ativo requerida na petição ID 17225163. Com efeito, intime-se o credor BRADESCO SEGUROS S/A, por publicação, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores, devendo também apresentar cópia de seus atos constitutivos e regularizar sua representação processual. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios